Tribunal: TCU
Processo: 020.186/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7262/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.186/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Salles Jovino Marques (XXX.442.537-XX); Ana Claudia Marques Paraense dos Santos (XXX.443.857-XX); Ana Rita da Silva (XXX.140.767-XX); Fernando Pablo Core da Silva (XXX.300.877-XX); Ivone Pereira da Silva (XXX.387.567-XX); Lais de Freitas Novaes Abreu (XXX.490.717-XX); Marileia Alves da Silva (XXX.095.537-XX); Ruth Sochaczewski (XXX.539.187-XX); Vera Lucia Victorino Lopes (XXX.437.257-XX); Vera Lucia da Silva de Oliveira (XXX.443.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.